Tribunal: TJBA
Processo: 0000896-42.2006.8.05.0091
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000896-42.2006.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: GERALDO DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
VALDEMIR DIAS DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

D
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121 C/C ART. 29 DO CP). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE
AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Geraldo dos Santos Ferreira contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio simples, tipificado no art. 121, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal. A defesa requereu a absolvição sumária, alegando inexistência de indícios suficientes de autoria ou participação. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso, e o Juízo de origem manteve a decisão. A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora Sheila Cerqueira Suzart, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em determinar se há indícios suficientes de autoria ou participação que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia do recorrente, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A materialidade delitiva restou evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico, que atestou que a vítima Jairo Ribeiro Sousa faleceu em decorrência de ferimentos produzidos por arma branca.

4. Os elementos colhidos na fase inquisitorial e em juízo demonstram indícios suficientes de autoria e participação, notadamente pela confirmação do recorrente de que manteve luta corporal com a vítima momentos antes do resultado fatal e pelo teor dos depoimentos das testemunhas Tiago Oliveira Nascimento, Ismaily Bispo Ribeiro, Carlos Alberto Sousa de Oliveira e Edson da Silva Céo, que situam o recorrente no núcleo da contenda que culminou no homicídio.

5. A negativa de autoria apresentada pela defesa não encontra amparo em prova cabal e inequívoca capaz de afastar o juízo de admissibilidade da acusação. A dinâmica descrita permite concluir, ao menos nesta fase, a existência de participação ativa do recorrente no evento, seja por agressão direta, seja por possível concurso de agentes.

6. A decisão de pronúncia possui natureza processual e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao juiz togado adentrar no mérito da imputação ou realizar juízo aprofundado sobre a veracidade fática, matéria reservada ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e improvido, para manter integralmente a decisão de pronúncia.
Teses de julgamento:

“1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, não comportando aprofundado exame valorativo da prova.”

“2. Existindo indícios mínimos e coerentes de envolvimento do acusado na dinâmica do crime, impõe-se sua submissão ao Tribunal do Júri, juízo natural para apreciação do mérito da acusação.”

DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS:

Código Penal, arts. 121 e 29.

Código de Processo Penal, arts. 413 e 415.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 0000896-42.2006.8.05.0091, tendo como Recorrente Geraldo dos Santos Ferreira e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o Recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.